Tribunal: TJES
Processo: 5001207-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001207-19.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ACOGRAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001207-19.2020.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
ACOGRAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (E OUTROS)

JUÍZO PROLATOR:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS - ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), execução fiscal ajuizada contra ACOGRAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, ante a extinção regular da empresa por liquidação voluntária anterior ao ajuizamento da ação. O ente municipal sustenta que a baixa voluntária com débitos pendentes configuraria dissolução irregular e atrairia a responsabilidade pessoal do sócio-gerente (art. 135, III, do CTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção formal da empresa por liquidação voluntária — ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal — configura dissolução irregular apta a ensejar o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução irregular, nos termos da Súmula 435/STJ, presume-se apenas quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, o que evidencia o abandono fático das atividades empresariais.

A liquidação voluntária, ao contrário, caracteriza encerramento regular, com baixa formal e registral da pessoa jurídica, não se confundindo com o abandono empresarial previsto na súmula.

A mera existência de débitos tributários pendentes na data da baixa não configura infração à lei nem excesso de poderes do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, aplicando-se a Súmula 430/STJ, segundo a qual o inadimplemento da obrigação tributária não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente.

O redirecionamento da execução fiscal pressupõe demonstração de ato ilícito, doloso ou irregularidade formal na dissolução da empresa, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

A execução, proposta em 18/03/2020, dirigiu-se contra pessoa jurídica extinta desde 26/03/2019, o que evidencia ilegitimidade passiva originária, tornando inviável o prosseguimento da execução ou a modificação do polo passivo após o ajuizamento, nos termos da Súmula 392/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção formal da empresa por liquidação voluntária, regularmente registrada, não configura dissolução irregular para fins de redirecionamento da execução fiscal.

A simples existência de débitos tributários pendentes não caracteriza infração à lei nem autoriza a responsabilização pessoal do sócio-gerente (Súmula 430/STJ).

É ilegítima a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta por liquidação voluntária, não sendo cabível o redirecionamento posterior ao sócio (Súmulas 392 e 435/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI, e art. 85, § 11; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 430, 435 e 392; TJES, AgInt n.º 5003954-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 06.07.2023; TJES, AgInt n.º 5011827-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001207-19.2020.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
ACOGRAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (E OUTROS)

JUÍZO PROLATOR:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS - ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença (ID 16909120) que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
, em vista da falta de dissolução irregular que autorize o ajuizamento da execução em face da ré.

O Juízo singular entendeu que a baixa da empresa por encerramento e liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da ação, configura dissolução regular, não havendo comprovação de dissolução irregular que autorize o ajuizamento e redirecionamento dos autos.

O Apelante defende, essencialmente, que a baixa voluntária sem quitação de débitos é, por si só, uma dissolução irregular (Art. 135, III, CTN).

A controvérsia central reside em definir se a "extinção por encerramento de liquidação voluntária" equivale à presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

A referida Súmula dispõe:

"
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
"

O verbete sumular pressupõe o abandono da empresa; a cessação fática das atividades sem a devida baixa formal. No caso dos autos, ocorreu o oposto: a empresa promoveu a baixa formal e registral, encerrando suas atividades de modo voluntário perante os órgãos competentes em 2019. A situação fática dos autos (baixa voluntária) não se amolda à hipótese da Súmula (abandono).

O Superior Tribunal de Justiça distingue as duas situações, entendendo que a mera existência de débitos tributários não pagos, quando da liquidação voluntária, não caracteriza, por si só, a infração à lei (Art. 135, III, do CTN) necessária ao redirecionamento, conforme Súmula 430 do STJ:

O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
(SÚMULA 430, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, REPDJe 20/05/2010, DJe 13/05/2010)

A sentença recorrida (ID 16909120) fundamentou-se exatamente nessa distinção, pontuando, inclusive, que a dissolução da empresa ocorreu em 2019, antes do ajuizamento da Execução. Cito, por oportuno precedentes desta Corte que é pacífica em afastar a presunção de dissolução irregular em casos idênticos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS . ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular. 3 . Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular. 4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal . 5. Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente". 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003954-67.2023.8.08 .0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, publicado em 06/07/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça . 2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (artigo 135, do Código Tributário Nacional). 3. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50118278420248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, publicado em 03/10/2024)

Com efeito, em que pese a Apelante afirmar que a situação dos autos é distinta e que não cabe a aplicação da Súmula 430 do STJ, seu argumento se baseia unicamente na premissa de que a baixa por liquidação voluntária, havendo débitos, configura,
por si só
, a infração à lei do art. 135, III, do CTN.

Na esteira do que já foi exposto, a baixa da inscrição da empresa perante a Receita Federal, ainda que por liquidação voluntária, não é suficiente para ensejar o redirecionamento da execução fiscal, tal fato não se confunde com a dissolução irregular presumida pela Súmula 435/STJ, que trata do abandono fático da empresa sem comunicação aos órgãos competentes.

Sendo a liquidação voluntária uma modalidade de dissolução regular, caberia à Fazenda Pública demonstrar elementos adicionais que revelem a ocorrência de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, ou de comportamento doloso do sócio que justifique a responsabilização pessoal, o que não ocorreu nos autos.

Diante da ausência de comprovação de dissolução irregular (afastando-se a Súmula 435/STJ) ou de atos ilícitos (Art. 135, III, CTN), a manutenção da sentença é medida adequada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau (ID 16909120).

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem para 12% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.